Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715944-93.2018.8.07.0003 AGRAVANTES: RITA MARIA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE LUIZ PEREIRA VALVERDE, CLAUDIO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, GYSLANE OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS LUCIANO DOS SANTOS, EULLER CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RITA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17099669, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026